Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719613-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SUCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 61075323, o advogado do recorrente comunica a renúncia ao mandato outorgado, consoante termo de rescisão juntado no ID no 61075325. Proceda à exclusão do atual patrono do recorrente CARLOS ROBERTO SUCHA. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59984885. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007